Tribunal: TJDFT
Processo: 0713487-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. FALHA NO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO A PESSOA SOB CUSTÓDIA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL PREENCHIDOS. VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o Distrito Federal, ora apelante, a pagar ao autor, ora apelado, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como compensação de danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em (i) analisar se estão presentes os pressupostos para caracterizar a responsabilidade civil estatal por danos morais decorrentes de falha no dever específico de proteção a pessoa sob custódia e (ii) verificar a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da condenação fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelado foi vítima de violência sexual nas dependências da penitenciária onde cumpre medida de segurança, fato que não é objeto de controvérsia entre as partes. A prova documental demonstra a omissão do Distrito Federal no dever de proteção previsto no art. 5o, XLIX, da CF, o que resultou em violação à incolumidade física e moral do custodiado, sobretudo sua dignidade sexual. A condição de vulnerabilidade do apelado, pessoa sob curatela, reforça o dever constitucional de segurança e de vigilância imputado ao ente federado. Não foi comprovada causa capaz de impedir a atuação protetiva e, assim, não se demonstrou o rompimento do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano.
4. Em razão da presença dos requisitos estabelecidos no art. 37, § 6o, da CF e na tese vinculante definida no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 592/STF, o reconhecimento da responsabilidade civil estatal deve ser mantido.
5. De acordo com os arts. 944 e 945 do CC e com o critério bifásico adotado na jurisprudência do STJ, considera-se proporcional e razoável o valor fixado na sentença para compensação pecuniária dos danos morais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.